Tribunal: TJES
Processo: 5002881-86.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002881-86.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: THAIS SANTOS BARBOSA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002881-86.2022.8.08.0035

RECORRENTE: MERCADO PAGO

RECORRIDA: THAIS SANTOS BARBOSA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE:
ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA NÃO REALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de repetição de indébito e danos morais ajuizada por THAIS SANTOS BARBOSA em face de MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA. Narra a autora, em síntese, que no dia 08/11/2021 identificou em sua fatura do cartão de crédito que possui junto ao Requerido duas compras desconhecidas, sendo uma delas cancelada em 11/11/2021 e a outra aprovada em 17/11/2021, cobrada pela primeira vez na fatura de novembro no valor de R$ 356,19 (ID 11954278 - Pág. 3), acrescida de R$ 22,72 de IOF. Na fatura de dezembro/21 a cobrança do valor indevido foi acrescida de juros, visto que somente pagou no mês anterior as compras que havia realizado, o que se repetiu em janeiro/2022. Aduz que tentou resolver a questão administrativamente, mas não logrou êxito. Requereu a condenação do Requerido ao reembolso do valor de R$ 22,72, em dobro, pago indevidamente, bem como a declaração de inexistência do débito de R$ 443,95 diante da constatação de fraude, além de R$ 6.000,00 a título de danos morais.

Em contestação (ID. 5139121), o Requerido suscitou, preliminarmente, a incompetência do juizado especial, a ilegitimidade passiva e inépcia da inicial. No mérito, aduz que as compras ocorreram regularmente no cartão da autora e que não possui responsabilidade pelos fatos narrados. Aduz a inexistência de danos morais e materiais, bem como a impossibilidade de restituição em dobro. Desta feita, pugna pela improcedência dos pleitos autorais.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 5139388) de piso resolveu a lide nos seguintes termos:

Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por THAIS SANTOS BARBOSA em face de MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA
,
para
CONDENAR o Réu
a pagar indenização por
danos morais
no valor de
R$ 3.000,00
à Requerente, com correção monetária e juros a partir da data do presente julgamento, bem como
R$ 22,72
, referente ao valor pago indevidamente, em dobro, corrigido desde o desembolso e com juros a partir da citação, ao tempo em que declaro inexistente o débito no valor de R$ 443,95.

Nestes termos, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 5139391). Em suas razões, alega que a sentença foi equivocada ao não ter acolhido a preliminar de ilegitimidade passiva. Sustenta que não é possível ser responsabilizado pelos fatos, por se tratar de fortuito externo, sendo a prática inevitável e imprevisível. Aduz a impossibilidade de restituição em dobro e a ausência dos danos morais. Pugna pela reforma da sentença de piso para que sejam julgados improcedentes os pleitos autorais e, subsidiariamente, requer minoração do
quantum
indenizatório fixado.

A parte Autora apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 5139395), objetivando a manutenção da sentença guerreada.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente, haja vista que, ao contrário do que alega, integra a cadeia de fornecimento do produto por funcionar como plataforma de disponibilização e intermediação de vendas, caracterizando a hipótese do art. 7o, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor e não havendo que se excluir sua relação com o fato.

Da análise detida do acervo fático-probatório dos autos, entendo pela manutenção da sentença. Explico.

Além da aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de uma relação de consumo, destaco, ainda, que as instituições financeiras possuem responsabilidade civil objetiva, e conforme orientação da súmula 479/STJ, são responsáveis por reparar os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A aplicabilidade do enunciado sumulado, depende da verificação do chamado fortuito interno, ou seja, aquele caso que apesar de imprevisível e inevitável decorre da própria atividade desenvolvida para obtenção de lucro ou que cabia à instituição financeira evitar.

Analisando os autos, tem-se que se trata necessariamente de caso fortuito interno, uma vez que a ocorrência de compras não realizadas pela titular do cartão decorrem da falha de segurança do dispositivo e, por conseguinte, da prestação dos serviços do requerido. Neste sentido, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que bem destacou:

Analisando detidamente os autos, verifico, a autora juntou provas suficientes de seu pretenso direito, ao contrário do Requerido, visto que cabe à instituição financeira, no caso de compra não reconhecida pelo consumidor por meio de cartão de crédito, comprovar se foi o próprio cliente que efetuou a compra, já que dispõe dos meios adequados para tanto.

Além disso, não há o que se falar em culpa do consumidor, pois a Autora, além de não ter fornecido deliberadamente a senha de seu cartão, foi vítima da ausência de mecanismos de segurança do Recorrente, que deveria agir com maior zelo, bloqueando as operações que foram realizadas.

Quanto ao dano moral, entendo que restou configurado diante da falha da prestação dos serviços do Recorrente.

Isto porque, embora o mero descumprimento contratual não caracterize dano moral
in re ipsa
, verifico que no presente caso é possível reconhecer que a questão ultrapassou o mero aborrecimento tolerável, vez que a consumidora foi cobrada indevidamente por compras que não realizou, além de ter sofrido com a falha dos mecanismos de segurança do recorrente, tendo a solução administrativa negada, bem como ficou desamparada por período significativo de tempo, caracterizando inadmissível displicência do prestador de serviço para com a consumidora.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Recorrente a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios termos.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)